Tribunal: TJMT
Processo: 1001798-98.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO No 1001798-98.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: EVALDO JOSÉ DOS SANTOS
AGRAVADOS: MILTON DA COSTA LIMA E COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO – SICREDI SUL MT
M O N O C R Á T I C A
AGRAVO INTERNO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO QUE CONCEDEU EFEITO ATIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO PARA DEFERIR A PENHORA ONLINE E A BUSCA E ATIVOS FINANCEIROS - MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGADO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – RECURSO PREJUDICADO.
Tendo em vista o julgamento de mérito do agravo de instrumento, resta prejudicada a análise do presente recurso, ante a ocorrência da perda superveniente do objeto.
Vistos.
Trata-se de agravo interno interposto por EVALDO JOSÉ DOS SANTOS com o fito de reformar a decisão que indeferiu o pedido de reconsideração da decisão proferida no agravo de instrumento que concedeu efeito ativo ao recurso para deferir a penhora online e a busca de ativos financeiros nos CPFs dos executados, o qual foi provido na sessão do dia 22/04/2020 [id. 40676484].
Logo, com a análise de mérito do agravo de instrumento, configura-se a perda superveniente do objeto do presente recurso.
Nesse sentido, é a jurisprudência deste Tribunal:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – DISPONIBILIZAÇÃO DE TRATAMENTO (TERAPIA COM BOMBA DE INFUSÃO CONTÍNUA DE INSULINA E DEMAIS INSUMOS ÚTEIS À SUA UTILIZAÇÃO) – NEGATIVA DE COBERTURA – ABUSIVIDADE – REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA – VERIFICADOS – AGRAVO INTERNO – PREJUDICADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Para a concessão de tutela urgência, necessário se mostra a presença dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil atual, quais sejam: probabilidade do direito invocado e fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Ainda que o tratamento prescrito não conste na lista de coberturas obrigatórias dos planos de saúde da Agencia Nacional de Saúde Suplementar – ANS e Resolução de Conselho de Saúde Suplementar - CONSU, ele deve ser custeado pela operadora se no contrato firmado entre as partes não houver cláusula expressa e clara determinando a exclusão de sua cobertura. Presentes os requisitos legais autorizadores da tutela de urgência, impõe-se o deferimento do direito suscitado pela parte de obter do plano de saúde o tratamento e/ou exame necessário para o tratamento da patologia que está acometido. Diante do julgamento do Agravo de Instrumento, resta prejudicada a análise do agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo recursal." (TJMT Agravo de Instrumento 1004962-42.2018.8.11.0000 - DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/12/2018, Publicado no DJE 12/12/2018)
“RECURSO E AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – DEFEITO EM VEÍCULO – DENTRO DO PERÍDO DE GARANTIA – DEMORA NO CONSERTO – PEDIDO DE DEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - REITERADAS IDAS DO VEÍCULO A CONCESSIONARIA – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DEMONSTRADAS – DEFERIMENTO PARCIAL TUTELA RECURSAL – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO COM JULGAMENTO DO MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Uma vez demonstrada a presença dos requisitos autorizadores para concessão da tutela, deve ser deferida parcialmente para determinar que as Agravadas forneçam veículo reserva a Agravante até o efetivo reparo e entrega do veículo objeto da demanda, uma vez que se trata de medida menos gravosa para as Requeridas. O julgamento do Agravo Interno está prejudicado, em razão do julgamento do mérito do Agravo de Instrumento, cuja discussão aqui pretendida foi dirimida naqueles autos. (TJMT Agravo de Instrumento 1008565-26.2018.8.11.0000 - DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/12/2018, Publicado no DJE 12/12/2018)
Diante do exposto, resta prejudicado o agravo interno, nos termos do artigo 932, III, do CPC.
Publique-se. Intime-se.
Cuiabá, 13 de maio de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora